Tribunal: TJDFT
Processo: 0707806-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO APELADO PELOS DANOS SUPORTADOS PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dever de reparar o prejuízo causado, em razão de ato ilícito, assenta na conjugação de três elementos necessários: I) a culpa ou dolo, de maneira que só o fato lesivo intencional ou imputável ao agente por omissão autoriza a responsabilidade civil; II) o dano; e III) o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento censurável do agente[1].

2. “Incorre em manobra irregular e culpa grave a condutora que, ignorando as regras de trânsito, efetiva manobra de transposição de faixa de rolamento quando as condições de tráfego não permitiam que a consumasse, pois transitava na faixa na qual almejava ingressar motocicleta, determinado a conduta negligente e imperita em que incidira a interceptação da trajetória do motociclista e a colisão entre o veículo que dirigia e a moto, impondo sua responsabilização pelo acidente advindo da manobra que consumara à margem das condições de trânsito, com sua condenação a compor os prejuízos que provocara (...)” (Acórdão 1239388, 07084121720188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. No caso presente, o Apelante não logrou comprovar que o Apelado foi o causador do acidente de trânsito descrito na petição inicial, notadamente tentou ultrapassá-lo em alta velocidade para acessar a via principal.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.

[1] WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, Curso de Direito Civil, Parte Geral, 22a ed., pág. 277.